Tribunal: STF
Processo: RE 1594064
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.580/RS, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO OPERADA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E EXTENSÃO DA CONFISSÃO A JUSTIFICAR A FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES. SANÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior (AgRg no REsp n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). Precedentes. 
3. Verifica-se que a sanção foi reduzida em fração inferior à usual redução de 1/6, adotada por esta Corte de Justiça, em razão de a confissão haver haver sido qualificada, uma vez que o paciente confirmou ter agido em legítima defesa. Todavia, embora esse argumento seja idôneo para justificar a redução em menor extensão, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, reputo que as circunstâncias do caso concreto recomendam a redução no patamar de 1/6, considerando-se a extensão da confissão prestada, a qual, inclusive, foi utilizada para convencimento pelos julgadores leigos e serviu para corroborar os demais elementos de provas constantes nos autos (e-STJ, fl. 43), além do fato de ser ser mais benéfico ao agravante. Precedentes. 
4. Passo, agora, ao novo cálculo da dosimetria da pena do paciente, observados os critérios adotados pela Corte estadual: Na primeira fase, reconhecido o desvalor conferido às circunstâncias do delito, mantenho a pena-base exasperada em 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão. Na segunda etapa, opero a compensação integral da confissão com a reincidência e remanescendo a agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP, exaspero a pena em 1/6, totalizando 16 anos e 4 meses de reclusão. Na terceira fase, reconhecida a modalidade tentada do delito, mantenho a redução na fração de 1/3, ficando a reprimenda do paciente definitivamente estabilizada em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.
5. Nesses termos, a sanção do agravante permanece inalterada. 
6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 26)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 40).

3. No presente recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, XLVI, e 144 da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido, ao admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea em hipótese de confissão qualificada, teria afrontado o princípio da individualização da pena e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a chamada confissão qualificada não configura colaboração plena com a Justiça, razão pela qual não deve ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Sustenta a existência de repercussão geral da matéria (e-doc. 49).

4. Busca, ao final, a admissão e o provimento do recurso extraordinário, para que seja afastada a atenuação da pena reconhecida no acórdão recorrido, restabelecendo-se a dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias.

5. O recurso extraordinário foi admitido pelo Vice-Presidente do STJ,  ao fundamento de possível divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da incidência da atenuante da confissão qualificada. 

É o relatório.

Decido. 

6. A controvérsia veiculada nas razões recursais não revela violação direta à Constituição Federal, demandando, inequivocamente, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes acerca da correta aplicação do art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal. Ademais, eventual acolhimento da pretensão recursal pressuporia o reexame do contexto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à existência, à extensão e à utilidade da alegada confissão do réu, bem como à sua valoração na formação do juízo condenatório, providência incabível na via extraordinária, a teor da Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

7.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que controvérsias relativas à incidência de circunstâncias atenuantes na dosimetria da pena, como a confissão espontânea, situam-se no âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, quando existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 

8. Com efeito, em recente análise da matéria, em caso similar, a Corte decidiu que “o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo - aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda quando da “confissão qualificada” -, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (art. 65, III, "d", do Código Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.” (RE nº 1.592.554/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/03/2026, p. 17/03/2026).  

9. Ainda especificamente no tocante à atenuante em questão, veja-se o seguinte precedente do Pleno da Corte:

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Atenuante da confissão espontânea. Alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em que se alegava violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, sob o argumento de indevido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em hipótese de confissão qualificada. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando acompanhada de alegação de legítima defesa, configura ofensa direta ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal ou mera ofensa reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
3. O acórdão recorrido resolve a controvérsia com base na interpretação do art. 65, III, d, do Código Penal, norma de natureza infraconstitucional. 
4. A eventual reforma do acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida à legislação penal infraconstitucional, o que caracteriza ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. 
5. O recurso extraordinário somente é cabível quando há ofensa direta e frontal à Constituição, sendo inadmissível quando a controvérsia demanda análise prévia de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido.
(ARE nº 1.585.167-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/03/2026, p. 23/03/2026; grifos nossos)

10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator